Tribunal: STF
Processo: Rcl 71193
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Estado do Maranhão contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara do Trabalho de São Luís no Processo 0016542-02.2016.5.16.0022, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2.418/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que: 



    Os autos onde consta a sentença ora objeto da presente Reclamação se trata de uma Execução de Cumprimento de Sentença proferida em uma Reclamação Trabalhista proposta pelo órgão sindical obreiro para pleito de direitos individuais dos trabalhadores substituídos como ex-empregados da organização social ICN – INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA, que mantinha Termo de Colaboração ou Gestão em parceria público-privada com o terceiro setor de unidade de saúde deste ente público, onde foi reclamada a verba, sequer representativa de obrigação patronal inadimplida, e de cujo cumprimento este ente federado como tomador de serviço estaria responsável pela fiscalização de seu cumprimento, posto se tratar da multa do art. 477, § 8º, da CLT, ou seja uma penalidade por infração a lei trabalhista, no que pertine ao prazo para pagamento das verbas rescisórias, após o desfazimento imotivado do vínculo laboral, ao que se conclui que pelo princípio da pessoalidade e da intranscendência das penas não poderia ser objeto de condenação em responsabilidade subsidiária um terceiro que não foi o agente infrator (documento 1, p. 2).



    Sustenta que:  



    [...] somente após verificada a inadimplência do devedor principal poderia este ser chamado para adimplir a obrigação do insolvente, tendo, de logo sendo chamado para opor Embargos à Execução na forma do art. 535 do CPC, que no manejo desse meio impugnativo este ente federativo apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada nas ADI 2.418 e na AD 16, entretanto a sentença ora objeto desta reclamação assim foi proferida [...] (documento 1, p. 3). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    5. No mérito, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADI 2.418 e na ADC 16, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF; (documento 1, p. 7).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.418/DF, a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.



    Em suma, alega que o juízo reclamado violou os paradigmas apontados quando, em fase de execução, não reconheceu a inexigibilidade do título executivo inconstitucional, tampouco os efeitos rescisórios dos embargos à execução opostos pelo Estado do Maranhão. 



    Em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.553/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. Os respectivos acórdãos foram publicados em 8/8/2024.



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF. 



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024, e Rcl 68.438/MA, DJe 3/6/2024, da minha relatoria.



    Note-se que a decisão do processo de conhecimento, na qual se configurou a responsabilização subsidiária da Administração Pública, transitou em julgado em 26/6/2019 e, portanto, antes do ajuizamento da presente reclamação, ocorrido somente em 31/8/2024 (documento 9). 



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



     



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator